Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
EMENTA. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO FLAGRANTE. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor do paciente, em face da decisão que manteve o processo paralisado, em razão da necessidade de elaboração de laudo de exame de informática dos celulares apreendidos nos autos e, consequentemente, manteve a prisão preventiva decretada pelo Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, em razão da prática, em tese, dos delitos tipificados no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, e art. 16, caput, da Lei no 10.826/03.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 03 questões em discussão: (i) se a manutenção da custódia configura antecipação de pena e afronta aos princípios da razoável duração do processo e da dignidade da pessoa humana (ii) se está devidamente fundamentada a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva; (iii) se as características pessoais do paciente autorizam a manutenção de sua prisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva encontra respaldo no art. 313, I, do CPP, por tratar-se de crime com pena máxima superior a quatro anos.
4. A decisão de custódia apresenta fundamentação idônea, baseada na gravidade concreta dos fatos e nos requisitos do art. 312 do CPP, em especial o risco de reiteração delitiva e a garantia da ordem pública.
5. A materialidade e os indícios de autoria estão evidenciados na apreensão de significativa quantidade de crack, maconha/haxixe e munições. Além disso, na residência da paciente, a polícia localizou arma municiada com projéteis e mais munições, não se mostrando recomendável o monitoramento eletrônico diante do risco de reiteração criminosa.
6. Não há excesso de prazo na instrução processual, tendo em vista que as audiências foram realizadas regularmente e a conclusão da instrução depende de perícia técnica, imprescindível para a elucidação dos fatos, inexistindo desídia do juízo processante.
7. Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, não têm o condão de, isoladamente, afastar a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO
8. Habeas Corpus conhecido. Ordem denegada.